Tribunal: TJMT
Processo: 1025688-58.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025688-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELLEN LIMA DE ARRUDA - CPF: 044.826.501-02 (RECORRENTE), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025688-58.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Suellen Lima de Arruda

Recorrido(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 A 26/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese às alegações recursais da autora de que ocorreu a inclusão
indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento do débito, alegando que a empresa não poderia ter incluído seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, verifico que inexiste a referida inclusão, uma vez que está sendo cobrada a dívida na plataforma de negociação de dívidas denominada como. “Serasa Limpa Nome”.

2. O “Serasa Limpa Nome”
é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Também deve ser registrado que os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

4. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Inicialmente, restou configurada a relação jurídica entre as partes. A parte autora assevera que foi negativado indevidamente, uma vez que a parcela com vencimento em 08/01/2023 foi paga no dia 13/01/2023. Em que pese os argumentos da parte autora, o comprovante de pagamento está inelegível, em contrapartida a ré comprovou que a parcela com vencimento em 08/01/2023 foi quitada no dia 22/02/2023. Com efeito, se a parcela estava vencida no momento da inscrição, e o autor não demonstra que estava em dia, a ré apenas exerceu ato regular de direito
.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados e, em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
Revogo a liminar.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023